Tribunal: TJMT
Processo: 1023825-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023825-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ELIVELTON LUIZ BENEDITO RIBEIRO - CPF: 042.270.061-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014286-69.2022.8.11.0015, não reconheceu como válida a notificação juntada à inicial para a comprovação da mora e concedeu o prazo de 30 dias para a agravante providenciar a emenda da inicial, sob pena de extinção da ação.

Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que na notificação foi encaminhada pelo banco no endereço do contrato, devendo ser considerada a comprovação da mora.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da inicial.

Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei no 911/69, onde as partes firmaram um contrato de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancário sob o no 97470355/30410, para aquisição do veículo marca FIAT; Modelo: STRADA CE ADVENTUR; Ano Fabricação: 2009; Cor: PRETA; Chassi: 9BD27804DA7193177; Placa: NPJ4C90; RENAVAM: 00169049108.

Como visto, o banco agrava da decisão que lhe determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de apresentar documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição do devedor, de maneira válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que no contrato, o endereço da parte recorrida é Rua Orquídeas, no 03722, Jd. Primavera, Sinop-MT no entanto, a notificação extrajudicial constou exaurida, ante três tentativas infrutíferas (ausente) e, por conseguinte, comprovada a frustração quanto à notificação destinada ao endereço da avença.

O STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos
,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes...”.
(AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015)

Esta c. Câmara tem se posicionado no mesmo sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”
(Ap 15062/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

Mas, de qualquer forma, entende-se que o protesto do título, posterior à tentativa de notificação extrajudicial, revelou-se como instrumento hábil à constituição em mora do devedor. confira-se:

Registre-se que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei no 13.043/2014:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, em sua redação anterior à Lei no 13.043/2014:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor" (texto anterior à Lei no 13.043/2014)

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a “
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
” (REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONVENÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO PACTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato
. A purgação da mora somente se dá com o pagamento integral da dívida, devendo ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas.As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.
N.U 1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.

A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
.Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.
(N.U 0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO.

É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do número indicado
. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS).Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual.

(
N.U 0004674-49.2011.8.11.0003, Ap 110745/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Dessa forma, tanto a inadimplência do Réu\Apelado quanto a sua constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a constituição em mora do Agravado, e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023